Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. READEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado e reiterado nestes Embargos de Declaração.
3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
4. Não se desconhece a orientação da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Todavia, na hipótese, a questão afeta à atualização monetária não foi objeto de insurgência no acórdão recorrido, mas, sim, no agravo de instrumento interposto na ação originária contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não sendo a referida decisão, contudo, objeto desta ação rescisória.
5. Recurso conhecido e improvido.